Tribunal: TJSP
Processo: 1012899-87.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Acidentária – Mal colunar e lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e nexo de causalidade, necessária, para dilucidação da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o

Ementa:
Acidentária – Mal colunar e lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e nexo de causalidade, necessária, para dilucidação da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.